Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE ART. 61, II, “F”, DO CP. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. INCIDÊNCIA.
I - Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, quando comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
III - O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo, os depoimentos dos informantes ou testemunhas que ouviram a narrativa dos fatos da própria vítima.
IV - A exasperação da pena pela agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP não configura bis in idem quando não for concomitantemente aplicada a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, na terceira fase da dosimetria.
V - Extraindo-se da prova dos autos que o réu praticou diversos abusos sexuais contra a vítima, ao longo de anos, adequada a unificação pela continuidade delitiva, mantendo-se a fração de 1/5 (um quinto) aplicada na sentença, em evidente benefício do réu.
VI - Recurso conhecido e desprovido.